Tribunal: STF
Processo: AI 342643
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-04
Data de publicação: 2001-11-04

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Agravo de Instrumento a que
se nega provimento, tendo em vista que o agravante não afastou os
fundamentos do despacho impugnado. 2. Falta de cópia da procuração
outorgada ao advogado do agravado. 3. Descabe a alegação de
desobrigação da agravante de trasladar o instrumento de mandato do
agravado, porque inexistente nos autos originais. Hipótese que não
dispensa a agravante de comprovar este fato com a respectiva
certidão negativa. 4. Agravo regimental improvido.